Tribunal: TJMT
Processo: 0033711-65.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033711-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0001-02 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MAURO CONTE FILHO - CPF: 354.798.708-31 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO - CNPJ: 03.538.261/0001-58 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE RICHTER FERRARI - CPF: 403.792.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Relação contratual, com aplicação do código de defesa do consumidor, mais especificamente seu artigo 14 caput – Responsabilidade objetiva.

A simples existência da inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, levando-se em conta a publicidade dela resultante, enseja indenização por danos morais, porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado.

Casos como da espécie - que não envolvem maiores complexidades, sendo o dano presumido - o valor devido a título de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0033711-65.2015.8.11.0041 interposto por ELEVADORES OTIS LTDA contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela” onde litiga com CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 94790983, julgou procedente o pedido da inicial (dano moral) formulado pelo CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO em face da ELEVADORES OTIS LTDA; condenou a parte requerida ao pagamento das custas e as despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente em apelação sob o ID 94790984 que a sentença se fundamentou em provas insuficientes a determinar responsabilidade da Apelante em indenizar, arguindo que o juízo de piso valorou prova produzida e extraiu conclusões a que elas não chegaram.

Que as cobranças eram, em sua totalidade, efetivamente devidas – os danos morais não existiram e não são indenizáveis. Há exigibilidade do débito e a regularidade dos protestos. Argumenta que o exercício regular do direito em face da existência do débito impossibilita a configuração do dano moral.

Sustentou que a apelada, pessoa jurídica, não possui marca, nome comercial ou outros valores típicos de empresas, para preservar ou interagir comercialmente, não pode sofrer danos morais, por não poder sentir angustia, dor ou tristeza.

Por fim salienta que a indenização há de ser arbitrada em valor consentâneo com a extensão do eventual dano causado ao Apelado, requerendo, por conseguinte redução do quantum indenizatório, a qual justifica que deve ser feita do modo mais razoável possível, sob pena de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões sob o ID 94790991 pugna pelo total improvimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por CONDOMINIO PALACIO DO COMERCIO, doravante denominado recorrido, em desfavor da ELEVADORES OTIS LTDA doravante denominada recorrente.

O juiz a quo julgou a ação procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos dos juros legais de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do Código Civil), e da correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data da sentença (Súmula 362).

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença baseou-se em provas insuficientes a determinar responsabilidade da Apelante em indenizar, arguindo que o juízo de piso ainda valorou prova pericial e extraiu conclusões a que elas não chegaram, e em que as cobranças eram, em sua totalidade, efetivamente devidas.

Alegou que os danos morais não existiram e não são indenizáveis. Manifestou insurgência ao valor arbitrado, e requereu redução do quantum indenizatório dos danos morais.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, pois assumiram o compromisso por contrato de prestação de serviços denominado – “Manutenção Otis Master”, a qual visou fornecer o mais completo serviço de conservação, reparação e comunicação, assegurando o funcionamento seguro e confiável dos equipamentos. O contrato também previu consertos ou substituições de equipamento pelo desgaste de uso normal dos elevadores.

Também é incontroverso que a parte recorrida não efetuou o pagamento de faturas do contrato, assim como a inclusão do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes.

O recorrido por sua vez demonstrou, na condição de consumidor final dos serviços de manutenção dos elevadores, que os serviços prestados pelo recorrente não atenderam à expectativa do que restou contratado por inexecução de parte dos serviços de modernização e má qualidade da manutenção dos elevadores.

Em contrapartida o recorrente demonstrou a inadimplência do recorrido no contrato, com vários valores cobrados, restando em aberto os títulos protestados. O apelado não negou o atraso do pagamento.

Assim tem-se a lide que o recorrido não efetuou tal pagamento, porque a contratada não entregou o elevador de acordo com as especificações contratuais, justificando o seu inadimplemento quanto à parcelas em aberto. A parte recorrente, por sua vez, afirmou que prestou os serviços contratos, mas não recebeu os valores contratuais estabelecidos.

A recorrida, por conseguinte, em fundamento ao alegado na inicial, demonstrou nos autos grande número de provas no sentido de comprovar que de fato os serviços da recorrente não atenderam à expectativa do que restou contratado, com inexecução de parte dos serviços de modernização e má qualidade da manutenção dos elevadores, revelando a culpa da requerida.

O juízo de piso bem analisando os autos entendeu ser o caso de aplicação do código de defesa do consumidor, mais especificamente seu artigo 14 caput – Responsabilidade objetiva. De outra sorte o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de prova, a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no mesmo art. 14 § 3º do CDC.

Nesse Espeque coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

A sentença do juízo a quo sedimentou a decisão de condenação da recorrente ao pagamento por danos morais de acordo com o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação da regra, em obrigações descumpridas a consubstanciar em inexecução contratual, uma vez que conferiu ao recorrido que regularmente vinha pagando pelos serviços - obrigação contratual.

Assim por consequente exarou a sentença combatida: “... a demonstração da ofensa a sua honra objetiva, que aqui se identifica não só na inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes sem a efetiva prévia prestação dos serviços contratados, mas na própria imagem de má administração condominial que os inúmeros e constantes problemas relacionados ao funcionamento dos elevadores do Palácio do Comércio, ao longo de anos, causaram ao autor em relação aos usuários e frequentadores do seu espaço comercial.”

Não há que se falar em reforma de sentença neste aspecto, pois irretocável.

No que toca aos danos morais, é incontroverso que a parte recorrente incluiu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em virtude do não pagamento de parcelas do contrato. No entanto, como reconhecido na sentença, tal parcela se mostra inexigível, nos termos do art. 14 caput do CDC.

Assim sendo, se inexigível o débito, ilegítima é a negativação.

A simples existência da inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, levando-se em conta a publicidade dela resultante, enseja indenização por danos morais, porquanto abala a credibilidade da pessoa no mercado.

Desse modo, não se pode exigir prova cabal do prejuízo sofrido, pois a natureza dessa espécie indenizatória dispensa tal comprovação, bastando, como dito, a demonstração da negativação.

Destaco que, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral, em casos como o dos autos, se presume, senão vejamos jurisprudência acerca do caso:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. 1. A falha no serviço prestado, com a cobrança de dívida inexistente e a consequente inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, provoca danos extrapatrimoniais indenizáveis. 2. Presume-se que a inscrição indevida de um nome no cadastro dos maus pagadores causa dano moral à vítima, sendo inegável o abalo de seu crédito, especialmente em se tratando de pessoa jurídica. 3. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Tendo sido o valor fixado pelo juiz em patamar razoável, levando em consideração tais requisitos, não há que se falar em reforma da sentença para minorá-lo." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.309387-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da súmula em 28/07/2014).

No que se refere ao valor da indenização por danos morais deve ser ele arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. Por esta razão o recorrente insurgiu pelo quantum fixado em sentença (R$ 20.000,00) a fim de reforma-la para menos, por óbvio, com apuração de extensão do dano causado ao Apelado.

Ademais, cumpre enfatizar que a indenização por danos morais, além de servir para compensar o ofendido pelos danos causados pela indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Todavia, o valor supracitado se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.

A propósito, confira-se o julgado do col. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) - g.n.

A redução se deve porque, nos casos como da espécie - que não envolvem maiores complexidades, sendo o dano presumido - o valor devido a título de indenização por danos morais não deve ultrapassar a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por questão de exemplificação, bem mensurou o fato em lição dada pelo eminente desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira (no julgamento da Apelação Cível nº 1.0000.20.480817-4/001 TJ/MG) que: “o Aresto do Col. Superior Tribunal de Justiça, que está mencionado no r. Voto da Eminente Relatora (AgInt. no AREsp. nº 1.648.035/SP, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020), não estabeleceu nova diretriz para o arbitramento de indenização por danos extrapatrimoniais, mas apenas reputou que, nos limites das questões devolvidas ao conhecimento daquela Corte no Recurso examinado, a quantia fixada na origem (R$ 10.000,00) não era exorbitante, nem desproporcional, de modo a autorizar a sua revisão excepcional em instância especial e o afastamento da incidência do Enunciado de Súmula nº 7/STJ.”

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença atacada para fixar o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022